Tribunal: TJPA
Processo: 0004076-82.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004076-82.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: MARIA LUZIA BEZERRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., inconformada com sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por Maria Luzia Bezerra de Oliveira. Na origem, a autora alegou cobrança de valores exorbitantes em suas faturas de energia elétrica, resultantes de inspeção unilateral da concessionária, culminando em débitos de R$ 4.150,18 e R$ 4.913,24. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos morais e a abstenção de negativação de seu nome. O Juízo a quo declarou a inexistência dos débitos e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo não faturado, com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); e (ii) analisar se houve falha na prestação do serviço e se estão configurados os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que o procedimento de apuração de consumo não faturado observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive com notificação prévia do consumidor, elaboração de TOI assinado pelo titular da unidade consumidora ou testemunhas e comunicação sobre perícias técnicas eventualmente realizadas.

No caso concreto, a concessionária não notificou a consumidora acerca do início do procedimento administrativo, tampouco apresentou provas robustas para a caracterização da irregularidade, como histórico de consumo, perícias técnicas ou assinatura do TOI.

A ausência de cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL invalida a cobrança dos valores relativos ao consumo supostamente não registrado, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 699 do STJ.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida, gera danos morais, uma vez que expõe o consumidor a situação de vulnerabilidade e abalo psicológico, sendo cabível a indenização fixada pelo Juízo de origem em R$ 6.000,00, valor proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo não faturado exige o cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incluindo contraditório, ampla defesa e comprovação robusta da irregularidade.

A ausência de notificação e o descumprimento das formalidades do TOI tornam inválida a cobrança de consumo não registrado.

A cobrança indevida de valores exorbitantes e a falha no serviço configuram danos morais passíveis de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 129 e 130; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Tema Repetitivo 699, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28.09.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito, c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por
Maria Luzia Bezerra de Oliveira
.

Na origem, a autora alegou a cobrança de valores exorbitantes em suas faturas de energia elétrica, resultantes de suposta inspeção realizada unilateralmente pela concessionária de energia, culminando em débitos de R$ 4.150,18 e R$ 4.913,24. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e a abstenção de negativação de seu nome.

O Juízo
a quo
acolheu o pleito, declarando a inexistência dos débitos e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

A apelante (id nº 18746237) sustenta a legalidade das cobranças, baseando-se no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta a recuperação de consumo não faturado.

Argumenta ainda que não houve falha na prestação do serviço e que a irregularidade beneficia exclusivamente a consumidora.

Em contrarrazões (id nº 18746253), a apelada defende a manutenção integral da sentença, aduzindo que a concessionária não observou o contraditório e a ampla defesa na formulação do TOI e que os valores cobrados são ilegais e desproporcionais.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a licitude ou não relativa à
apuração do consumo não faturado pela E
quatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
em relação à unidade consumidora de titularidade da apelada.

Em linha jurisprudencial, o STJ sedimentou
o Tema Repetitivo
699
, mediante a tese seguinte:

Tema Repetitivo 699

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Delimitação do julgado: "3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débito de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e
c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do
item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo." (acórdão publicado no DJe de 28/9/2018).

Como bem pode se perceber, para que o procedimento de apuração do consumo não faturado, se revista de legalidade faz-se necessário
oportunizar a ampla defesa e o contraditório ao consumidor.

No presente caso, observa-se à consumidora não
foi notificada acerca do início do procedimento administrativo.

Foi ainda acostado aos autos o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção – id nº 18746162),
tão somente
acompanhado de fotografias do relógio averiguado.

Dentre as referidas provas, destaca-se que o TOI não sobreveio com a assinatura da consumidora, tampouco de testemunhas, havendo, dessa feita, violação ao quanto previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, especificamente nos artigos 129 e 130,
in verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento. (...).

Art. 130.
Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a concessionária apelante não provou ter cumprido o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram cumpridos os requisitos indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo atual e pretérito, não merecendo, portanto, improvimento à apelação interposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo a sentença hígida em todos os seus termos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/12/2024